Tribunal: TJDFT
Processo: 0742452-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NORMAS INFRALEGAIS. DIALITICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. INDEFERIMENTO. SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS. LIMINAR DEFERIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. O recurso deve ser fundamentado com a exposição dos motivos da impugnação, para justificar o pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração da sentença, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação demanda análise anterior ao julgamento, o que inviabiliza seu requerimento por meio de preliminar recursal.
3. Incabível a obrigação do plano de saúde custear a fisioterapia pelo método TheraSuit quando existentes substitutos terapêuticos efetivos, seguros e incorporado ao rol da ANS, como também contratados no plano de assistência à saúde.
4. Em primazia ao princípio da confiança, não é cabível a restituição de valores despendidos com o custeio de tratamento deferido em tutela de urgência. Modulados os efeitos jurídicos da liminar inicialmente deferida.
5. A caracterização do dano moral depende do indício de abalo à integridade física e psicológica da parte ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito.
6. Deu-se provimento ao recurso.